Tribunal: TJSP
Processo: 1021991-74.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Rescisão. Contrato de Permanência. Controvérsia acerca da aplicação de multa. Pedido reconvencional para cobrança das multas, mensalidades e aviso prévio. Ação principal julgada improcedente e pedido reconvencional procedente. Irresignação.

Ação principal. Prorrogação automática do contrato

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Rescisão. Contrato de Permanência. Controvérsia acerca da aplicação de multa. Pedido reconvencional para cobrança das multas, mensalidades e aviso prévio. Ação principal julgada improcedente e pedido reconvencional procedente. Irresignação.

Ação principal. Prorrogação automática do contrato de prestação de serviços que, embora seja legítima, não implica renovação do prazo de permanência. Necessidade de inequívoco aceite do cliente, o que não ocorreu, pois não há contrato de permanência formado em separado. Inteligência dos arts. 57, § 3o, e 59, parágrafo único, da Resolução 632, de 7.3.2014, da Anatel. Multa inexigível. Ante o reconhecimento da inexigibilidade da multa, determino a sustação do protesto da duplicata a ela relativo.

Reconvenção. Alegada inépcia da reconvenção. Inocorrência. Preenchidos os requisitos do art. 343, do CPC. Formulado pedido qualitativa e quantitativamente maior que a improcedência da ação principal Preliminar Rejeitada. Mérito. Válida a cláusula que dispõe sobre o prazo de aviso prévio de 60 (sessenta dias) para rescisão. Carece de comprovação alegação de que a prestadora de serviços informou que o prazo era de 30 (trinta) dias. Ausência de irregularidade no protesto por indicação levado a efeito pela requerida. Em que pese não conste dos autos duplicata com aceite, juntadas notas fiscais eletrônicas, bem como comprovantes da prestação dos serviços. Mantido, pois, protesto da duplicata referente ao aviso prévio e prestação em aberto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da multa pela rescisão do contrato, determinando a sustação do protesto a ela relativo; acolher em parte o pedido reconvencional, apurando-se o valor devido pela autora-reconvinda em sede de liquidação de sentença, mantido o protesto referente ao aviso prévio e prestação em aberto.